Tribunal: TJDFT
Processo: 0774793-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0774793-43.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AGENILDO DE SOUZA MENDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em seu recurso inominado a parte recorrente pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Compulsando detidamente os autos, verifica-se o valor do vencimento do recorrente informado nas fichas financeiras apresentadas afasta a hipossuficiência alegada. Nestes termos, indefiro a gratuidade de justiça. Concedo prazo de 2 dias para recolhimento do preparo recursal e das custas processuais, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator